Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701698-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAHIO FERNANDO GARCIA ALVES AGRAVADO: WELDER NERI DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão dos autos originais que indeferiu pedido de penhora e anotação de transferência e circulação da motocicleta Honda POP, Placa SSF0J80, uma vez que esse bem se encontra gravado com alienação fiduciária. No entanto, antes de deferir ou indeferir a penhora dos direitos aquisitivos, cabe ao juízo consultar o Sistema Nacional de Gravames (https://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/) e o agente financeiro responsável, expedindo ofício para consultar a situação da alienação fiduciária e se há utilidade da penhora dos direitos aquisitivos. Conforme consulta ao Sistema Nacional de Gravame, verifica-se que de fato o veículo HONDA POP – MOTOCICLETA – ANO 2023/2024, PLACA SSF0J80, CHASSÍ 9C2JB0100RR019761, RENEVAM 1371097000 se encontra gravado com alienação fiduciária: Desta forma, diante do princípio da celeridade que rege os Juizados Especiais, à Secretaria, para que expeça ofício ao Banco Votorantim SA, para que este informe, em 15 (quinze) dias, o valor do crédito referente ao contrato de alienação fiduciária, quais as quantias que já foram pagas, o prazo para quitação, a fim de determinar se a penhora possui o condão de abater o valor dívida executada em razão do eventual saldo positivo. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora